Tribunal: TJMT
Processo: 1053448-61.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053448-61.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), BRENO DE OLIVEIRA - CPF: 049.372.191-62 (EMBARGADO), HALISON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 704.694.901-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - – INCLUSÃO NO SISTEMA “SERASA LIMPA NOME” - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AFASTADA -ACÓRDÃO QUE FIXOU ACERTADAMENTE SUCUMBÊNCIA RECIPROCA. ART. 86, DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DE DECAÍMENTO MÍNIMO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Tendo em vista que o pedido inicial versou sobre a inexistência da divida e a condenação em danos morais, e lavando em consideração que o Acórdão em sede de apelação reconheceu apenas a inexigibilidade das faturas, a condenação das partes em sucumbência reciproca, nos termos do art. 86 CPC, é a medida que se impõe. Restando suspensa a condenação do autor/embargado, em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Embargos de declaração interpostos por CLARO S/A, através da petição de ID. 168736691), contra acordão desta Câmara Cível que julgou parcialmente procedente o recurso de Apelação Cível (ID-158568429), para, manter a reformar a sentença a quo, tão somente para afastar a condenação em dano moral imposta a Concessionária ora embargante, bem como redistribuir os ônus sucumbenciais, na forma recíproca, nos termos do artigos 85, § 2o c/c 86 do CPC, fixando honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, rateando 50% para cada advogado, no caso do autor embargado, tal valor ficar suspenso por cinco anos, por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita.

Aduz, em síntese, que o acórdão foi omisso, refutando que o acórdão proferido foi dado provimento afastar a condenação em relação à embargante Claro S.A, todavia, entende que foi contraditória sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência e custas. Assim, requer sejam recebidos e acolhidos os embargos para sanar a omissão apontada, para afastar a condenação em honorários advocatícios e custas.

Contraminuta apresentada (id. m. 169937177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão (ID . 167586176), por meio da qual esta Câmara Cível proveu, parcialmente o recurso de Apelação Cível (ID 158568429), para reformar a sentença a quo, tão somente para afastar a condenação em dano moral imposta a Concessionária ora embargante, bem como redistribuir os ônus sucumbênciais.

Sem maiores delongas, entende-se que a argumentação coligida procede, mas não importa em modificação do julgamento.

O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclaratórios:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Como dito, a presente demanda foi julgada parcialmente procedente para afastar a condenação em dano moral imposta a Concessionária ora embargante, bem como redistribuir os ônus sucumbênciais.

A empresa ora embargante aduz que há suposta omissão no acórdão vergastado, de modo que deve ser acolhidos para afastar sua condenação em honorários advocatícios e custas.

Inicialmente, insta consignar que a parte autora ora embargada em primeiro grau, obteve procedência em seus pedidos na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

Entretanto, o dano moral lhe foi negado em sede de apelação, frente à inexistência de comprovação da existência de inscrição do nome do consumidor/embargado em cadastros de proteção ao crédito.

Dessa forma, o art. 86, do CPC/2015, dispõe que "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".

Portanto, constatada a sucumbência recíproca no caso em tela, e não estando a hipótese vinculada ao decaimento mínimo do pedido, devem-se distribuir os ônus sucumbenciais igualitariamente entre ambas as partes, atento ao grau de sucumbência de cada uma.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBERTURA DE SEGURO – ROUBO DE PAINEL DE CAMINHÃO NO PÁTIO DA EMPRESA SEGURADA - PREVALÊNCIA DAS CLÁUSULAS PARTICULARES SOBRE AS CLÁUSULAS GERAIS – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECIPROCA - SENTENÇA DE PISO RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL, E NÃO RECONHECEU A INEXISTENCIA DO DANO MORAL – REFORMA NECESSÁRIA - EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECIPROCA NOS TERMOS DO ART. 86 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Existindo cláusula particular vedando as cláusulas gerais de exclusão de responsabilidade suscitadas pela parte recorrente, resta o dever de indenizar. II – Ademais, nos termos do art. 47 do CDC, a interpretação das cláusulas contratuais deve ocorrer da forma mais favorável ao consumidor. III – Tendo em vista que o pedido inicial versou sobre dano material e sobre dano moral, e que a sentença de piso reconheceu apenas a existência do dano material, necessária a reforma para reconhecimento da sucumbência reciproca, nos termos do art. 86 CPC.' (TJMT, APELAÇÃO 0027481-12.2012.8.11.0041, SEGUNDA CÂMARA CIVEL, RELATOR: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

Deste modo, nesse ponto, rejeito os Embargos de Declaração interposto pela Concessionária Claro S/A, e mantenho o rateio dos honorários fixados no Recurso de Apelação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, restando suspensa a condenação do autor/embargado, em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023